Tribunal: TJES
Processo: 5008452-33.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008452-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELITE FITNESS CENTER LTDA
RECORRIDO: INFIT SPORTS EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. DESCUMPRIMENTO. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora, sob a alegação de que a requerida descumpriu contrato de compra e venda de equipamentos para academia, pugna pela restituição de valores pagos pelos bens que jamais foram entregues, além de aplicação inversa de multa contratual prevista em favor da requerida e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem aplicou a revelia em desfavor da ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para condenar a requerida na restituição dos valores pagos. A parte autora pugna pela reforma da sentença, para que seja dado provimento aos demais pedidos.

3. O recurso da autora merece parcial provimento. Embora o contrato havido entre as partes preveja multa apenas em desfavor da autora, referida cláusula penal pode ser invertida em desfavor da parte que infringir o contrato. Tal conclusão decorre da aplicação dos princípios da boa-fé e da equidade. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal, inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.468.118/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024).

4. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, porém, não assiste a mesma sorte à recorrente. Não há comprovação de abalo à honra objetiva da empresa autora em decorrência dos fatos narrados no presente processo. Em se tratando a autora de empreendimento (ficção jurídica), desprovido de sentimentos, não há de se falar reparação moral decorrente de aborrecimentos ou frustração digna de reparação. Neste sentido: “Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019).

5. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para condenar a requerida no pagamento das multas por rescisão contratual, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação, aplicando-se os índices previstos nos art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º do Código Civil). Mantém-se inalterada a sentença, quanto aos demais capítulos, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6. Sem condenação no pagamento de custas e honorários, diante do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)